Tribunal: TJDFT
Processo: 0702182-08.2021.8.07.0002
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE PROTEÇÃO VEICULAR CELEBRADO COM ASSOCIAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA DE SEGURO. CDC. APLICABILIDADE. FURTO DO VEÍCULO. AGRAVAMENTO DO RISCO DO SINISTRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Constitui ônus da associação/seguradora a prova referente ao liame de causalidade entre a conduta do associado e a ocorrência do sinistro.
A recusa ao pagamento da indenização pressupõe comprovação idônea acerca da voluntariedade e consciência do segurado quanto ao agravamento do risco. Inexistindo tal comprovação, o dever de indenizar da seguradora em decorrência de responsabilidade contratual é medida que se impõe.